Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-83.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000191-83.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO AGRAVADO: JADDAC GUIMARAES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s):THACIO SWAMI MORENO BRANDAO ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PREPARO INSUFICIENTE. OPORTUNIZADA A REGULARIZAÇÃO. NÃO SANADO O VÍCIO. DESERÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO IMPROVIDO. O Código de Ritos Pátrio preconiza em seu art. 1.007, § 2º, que “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”. Para mais, quanto ao preparo do Agravo de Instrumento preconiza a normatização deste Sodalício, por meio do Decreto Judiciário n. 954/2024, de 13/12/2024, a observância da Nota Explicativa da Tabela I – Do Preparo do Recurso, Item 19 que dispõe: “No recurso de agravo de instrumento deverão também ser pagas as taxas referentes à entrega de ofícios.”. Lado outro, restou comprovado nos autos, ID’s 77497641 e 77497653, que o Agravante, quando da interposição do recurso, não comprovou que recolheu o quantum da entrega do ofício (item 19 da Nota Explicativa da Tabela I), acarretando a insuficiência no valor do preparo. Assim, configurada a insuficiência de preparo, foi o agravante intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a complementação do preparo, com a dobra legal, sob pena de deserção, consoante despacho do ID 78513901. Todavia, conforme se observa do caderno processual, ID 79311150, o Agravante deixou o prazo transcorrer in albis. À vista das considerações acima, na hipótese dos autos, operou-se a deserção, razão pela qual, a teor do art. 932, III do CPC, o recurso não fora conhecido posto que manifestamente inadimissível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 8000191-83.2025.8.05.90001, em que figuram como agravante NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA e como agravado JADDAC GUIMARAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/A